Tribunal: TJDFT
Processo: 0715968-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0715968-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência (id. 29157755) do agravo interno (id. 27624652) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado da decisão (id. 25887987) e arquivem-se os autos. Brasília - DF, 20 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora